Tribunal: TJDFT
Processo: 0716903-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716903-47.2021.8.07.0007 RECORRENTE: NEIVALDO MORAES DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ACAPULCO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Demanda anulatória - Condomínio - Edital de convocação e respectiva assembleia - Expiração do mandato da direção eleita na assembleia que se pretende anular - Novas eleições para período que também já terminou - Perda superveniente do interesse processual - Extinção de ambos os processos sem resolução do mérito - Majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do CPC 85, §§ 8o e 11. O recorrente alega violação ao artigo 20 do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, ao argumento de que não deu causa à extinção do processo sem resolução do mérito. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada KAMILA LOPES CRUZ MENDES, OAB/DF 45.350 (ID 58314541). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 56887038). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não apresentou o pagamento em dobro do preparo (ID 57322664). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “percebeu-se, nesta Corte Superior, a irregularidade no recolhimento do preparo. Assim, a parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis. Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Ademais, o apelo especial não deve ser admitido, porque a parte recorrente não indicou, com a clareza e precisão necessárias, a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide o enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. (AgRg no AREsp n. 2.436.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Ainda que tais óbices fossem superados, não seria possível dar trânsito ao recurso no que tange à mencionada ofensa ao artigo 20 do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada KAMILA LOPES CRUZ MENDES, OAB/DF 45.350 (ID 58314541). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020